Tribunal: TJSP
Processo: 1011317-69.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - Multa por descumprimento à Lei municipal no 11.262/2012, que obriga a manutenção de segurança privada, 24 horas por dia, nos locais em que houver a instalação de caixas eletrônicos. 1) Nulidade da CDA - Título executivo que atende aos requisitos legais, mostrando-se apto para conduzir a execução - Ausência de prejuízo para defesa da executada -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - Multa por descumprimento à Lei municipal no 11.262/2012, que obriga a manutenção de segurança privada, 24 horas por dia, nos locais em que houver a instalação de caixas eletrônicos. 1) Nulidade da CDA - Título executivo que atende aos requisitos legais, mostrando-se apto para conduzir a execução - Ausência de prejuízo para defesa da executada - Prevalência da certeza e liquidez da dívida ativa. 2) Lei Municipal no 11.262/2012 revogada pela Lei Municipal no 11.781/2015 - Autos de infração lavrados antes da revogação - Multa mantida - Impossibilidade de retroação de lei mais benéfica - Multa de natureza administrativa - Sentença reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011317-69.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, vencido o 3o Juiz, Des. Erbetta Filho. Adotou-se a
técnica de julgamento do artigo 942, caput, e §1o do CPC, sendo chamados a integrar a
turma julgadora os Desembargadores Silva Russo e Rodrigues de Aguiar. Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão, vencido o Desembargador Erbetta Filho.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO, SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37909
APELAÇÃO CÍVEL No 1011317-69.2018.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - Multa
por descumprimento à Lei municipal no 11.262/2012, que
obriga a manutenção de segurança privada, 24 horas por dia,
nos locais em que houver a instalação de caixas eletrônicos. 1)
Nulidade da CDA - Título executivo que atende aos requisitos
legais, mostrando-se apto para conduzir a execução - Ausência
de prejuízo para defesa da executada - Prevalência da certeza e
liquidez da dívida ativa. 2) Lei Municipal no 11.262/2012
revogada pela Lei Municipal no 11.781/2015 - Autos de
infração lavrados antes da revogação - Multa mantida -
Impossibilidade de retroação de lei mais benéfica - Multa de
natureza administrativa - Sentença reformada - Recurso
provido.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos à execução fiscal opostos
pelo BANCO BRADESCO S/A em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO, insurgindo-se contra a cobrança de multa do
comércio referente ao AIIM nos 18468, 18531 e 20009, alegando que Lei
municipal no 11.262/2012 que fundamenta a multa cobrada foi
revogada, a nulidade da CDA e que multa é desproporcional e possui
caráter confiscatório.
Impugnação da Municipalidade às fls. 39/50 e
réplica às fls. 53/58.
A sentença de fls. 67/77, proferida pelo MM. Juiz
Marco Aurelio Gonçalves, cujo relatório se adota, julgou procedentes os
embargos para declarar nula a CDA, julgando extinta a execução fiscal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos termos do art. 485, IV do CPC. Condenou a embargada ao
pagamento das custas e despesas, bem como honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada, a Municipalidade apelou às fls. 80/88,
sustentando a constitucionalidade da Lei Municipal no 11.262/2012 que
embasa a cobrança e que, tratando-se de multa administrativa, não é
possível a retroação da lei mais benéfica, posto que tal previsão
constitucional limita-se ao âmbito penal.
Recurso tempestivo e isento de preparo, com
contrarrazões às fls. 93/99.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso merece provimento.
Inicialmente, não há que se falar em nulidade da
certidão de dívida ativa, pois a CDA atendeu aos pressupostos legais
insculpidos nos art. 202 do CTN e § 5o, do art. 2o, da Lei 6.830/80, sendo
apta a conduzir a execução fiscal.
Mesmo que assim não fosse, modernamente, não
mais se adere à ritualística formal em detrimento da substância do ato,
pois colidindo este dois fatores, o segundo deve prevalecer sobre o
primeiro. Em outros dizeres, a substância dos atos se sobrepõe em
relação a eventuais defeitos formais, pois dentro de uma interpretação
que leve em conta a efetividade do processo e o principio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrumentalidade dos atos, não tem mais espaço o formalismo
exacerbado que em nada contribui para a aplicação da justiça.
Neste sentido tem-se inclinado a jurisprudência, ao
iluminar as regras processuais com uma interpretação que leva em
consideração o caráter instrumental e teleológico, afastando-se da
exegese literal para se aproximar da “tese de que os requisitos formais
que a lei impõe à Certidão de Divida Ativa têm a finalidade precípua
de identificar a exigência tributária e proporcionar meio ao executado
de defender-se contra ela,” conforme pode-se observar em julgados do
STF, colacionado por Humberto Teodoro Júnior.
O Ministro Castro Meira, no julgamento do AgRg no
Ag 1153617/SC aplicou expressamente o princípio da instrumentalidade
dos atos, quando decidiu que “a existência de vícios formais na
Certidão de Dívida Ativa apenas leva a sua nulidade se causar prejuízo
ao exercício do direito de ampla defesa”, sendo certo que não se deve
exigir que se cumpram com rigor as formalidades, sem que esteja
devidamente demonstrado o prejuízo havido com a preterição da
forma.
Dentro deste contexto e transferindo para o caso
ora sub judice, verifica-se que a maneira com que foi elaborada a CDA
não comprometeu a sua essência, e nem inviabilizou o exercício do
direito de defesa, tanto que o banco pôde identificar com precisão o
que lhe estava sendo exigido.
Com isto, inexistindo argumento contundente apto a
desbancar a legitimidade da CDA, prevalece sua certeza e liquidez,
atribuída pelo art. 3o da Lei 6.830/80, e art. 202 do Código Tributário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nacional.
No mérito, observa-se, pelo teor da matéria tratada
nestes autos que o litígio versa sobre anulação de multa imposta pela
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto em razão do
descumprimento de Lei Municipal no 11.262/2012, que determina
expressamente que:
Art. 1o É obrigatória a manutenção de serviços de
segurança privada, durante 24 horas, em locais em
que houver a instalação de caixas eletrônicos, em
estabelecimentos bancários.
Sustenta o banco embargante que a Lei Municipal
no 11.262/2012 foi revogada pela Lei municipal no 11.795/2015,
implicando o descabimento da multa ora cobrada, tendo em vista a
retroatividade da lei mais benéfica, prevista no art. 5o, XL da
Constituição
Federal,
cuja
aplicação
estende-se
ao
Direito
Administrativo Sancionador.
Não obstante, verifica-se que os autos de infração
ora impugnados foram lavrados na vigência da Lei Municipal no
11.262/2012, que só veio a ser revogada em 28 de agosto de 2015 pela
Lei no 11.795/2015, não havendo que se falar em aplicação retroativa,
uma vez que a multa impugnada não possui natureza tributária ou
penal.
No mesmo sentido, os seguintes julgados das
Câmaras especializadas deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO
-
EXECUÇÃO
FISCAL
-
Multa
administrativa por descumprimento de obrigação -
Município de São José do Rio Preto - Lei Municipal no
11.262/2012
que
obriga
a
manutenção
de
segurança privada 24 horas por dia nos locais onde
há caixas eletrônicos - Alegação de lei posterior mais
benéfica - Não aplicabilidade da exceção contida
no art. 106 do CTN, por se tratar de crédito de
natureza não tributária - Precedentes neste sentido -
RECURSO
PROVIDO”
(Apelação
no
1006563-21.2017.8.26.0576, Rel. Des. Rodrigues de
Aguiar, 15a Câmara de Direito Público, Data do
julgamento: 22/10/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Multa
administrativa
-
Decisão
que
não
conheceu
exceção de pré-executividade. Afastamento da
exação, pela superveniência de lei mais benéfica.
Matéria que não demanda dilação probatória.
Cabimento da objeção. Inaplicabilidade, contudo,
do art. 106, II, "a" do CTN, vez que restrito a créditos
de natureza tributária. Precedentes do STJ. Recurso
não
provido”
(Agravo
de
instrumento
no
2114836-59.2017.8.26.0000, Rel. Des. João Alberto
Pezarini, 14a Câmara de Direito Público, Data do
julgamento: 27/07/2017).
Quanto à impugnação do valor da multa aplicada,
é certo que os juros e a multa aplicados tratam-se de consectários
legais exigidos do embargante em razão da mora, não havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamentação suficiente para afastar a sua cobrança, posto que
embasados em norma municipal, que permite a Fazenda Pública impor
penalidade pelo inadimplemento da obrigação.
Senão por isso, verifica-se que o valor da multa foi
aplicado de acordo com o disposto no art. 3o da Lei Municipal no
11.262/2012, in verbis:
Art. 3o O não cumprimento das disposições desta Lei
sujeitará o infrator às seguintes sanções:
I - Advertência;
II - Multa de 500 UFMs;
III - Na reincidência, o dobro, e
IV - Suspensão do Alvará de Funcionamento
expedido pelo Município.
Por derradeiro, a multa punitiva está longe de ser
considerada confiscatória, ante o porte da instituição financeira. A
punição deve ser aplicada de modo a evitar a reiteração da infração.
De rigor, portanto, a reforma da sentença para
julgar improcedentes os embargos, invertidos os ônus de sucumbência,
prosseguindo-se a execução fiscal.
Face ao exposto, dá-se provimento ao recurso, nos
termos do acórdão.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1011317-69.2018.8.26.0576
Apelante
: Município de São José do Rio Preto
Apelado
: Banco Bradesco S/A
Comarca
: São José do Rio Preto
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Voto no 39.644.
V i s t o s.
Ousei divergir da douta maioria por entender que
a lei posterior
Lei Municipal no 11.795/2015
que revogou a Lei
Municipal no 11.262/2012, teve o condão de retroagir em seus efeitos.
De fato, a multa aplicada pela Municipalidade de
São José do Rio Preto contra a instituição financeira teve fundamento na
Lei Municipal no 11.262/2012, que obrigava a manutenção dos serviços de
segurança privada, no período de 24 horas, nos locais de caixas eletrônicos
bancários.
Todavia,
houve
revogação
expressa
dessa
legislação com o advento da Lei Municipal no 11.795/2015.
Assim, entendo que, por se tratar de dívida
resultante de multa imposta por infração de regras de posturas municipais,
de natureza sancionatória, é aplicável o princípio da retroatividade da lei
mais benéfica, previsto no art. 5o, inciso XL, da CF.
Anoto que o Superior Tribunal de Justiça, quando
do julgamento do REsp no 1.153.083/MT (1a Turma, Rel. p/ acórdão Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REGINA HELENA COSTA, j. 06/11/2014), assim entendeu:
“ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
PODER
DE
POLÍCIA.
SUNAB.
MULTA
ADMINISTRATIVA.
RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. ART.
5o, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIO DO DIREITO
SANCIONATÓRIO. AFASTADA A APLICAÇÃO DA MULTA DO ART.
538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. I. O art. 5o, XL, da Constituição da
República prevê a possibilidade de retroatividade da lei penal, sendo
cabível extrair-se do dispositivo constitucional princípio implícito do
Direito Sancionatório, segundo o qual a lei mais benéfica retroage.
Precedente. II. Afastado o fundamento da aplicação analógica do art. 106
do Código Tributário Nacional, bem como a multa aplicada com base no
art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil. III. Recurso
especial parcialmente provido”.
Em caso semelhante, também envolvendo o
Município de São José do Rio Preto e a mesma cobrança de multa
administrativa com base em lei municipal posteriormente revogada que
aqui se discute, este Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a hipótese
de retroatividade da lei mais benéfica. Trata-se do julgamento da Apelação
no 1039147-78.2016.8.26.0576 (6a Câmara de Direito Público, Rel. Desa.
MARIA OLÍVIA ALVES, v.u., j. 05/03/2018). O respectivo v. acórdão
ficou assim ementado:
“APELAÇÃO
Ação anulatória e embargos à
execução fiscal Município de São José do Rio Preto Anulação de auto
de infração e multa administrativa Procedência Pretensão de reforma
Impossibilidade
Instituição financeira autuada com base na Lei
Municipal no. 11.262/2012, que obrigava à manutenção de serviços de
segurança privada, durante 24 horas, em locais em que houvesse a
instalação de caixas eletrônicos, em estabelecimentos bancários

Superveniência da Lei Municipal no. 11.795/2015, que revogou
expressamente a Lei Municipal no. 11.262/2012
Hipótese de
retroatividade da lei mais benéfica Anulação do auto de infração e da
multa cabíveis Precedentes desta Corte Não provimento do recurso”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Essas, em suma, as razões da dissensão.
Erbetta Filho
3o Juiz
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
EUTALIO JOSE PORTO DE OLIVEIRA
1347A71C
8
10
Declarações de
Votos
OSWALDO ERBETTA FILHO
13795519
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1011317-69.2018.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.